Tribunal: TJDFT
Processo: 0001048-10.2019.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001048-10.2019.8.07.0017 RECORRENTE: GEOVANE RODRIGUES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. CRIME DE RECEPTAÇÃO. VEÍCULO. ORIGEM LÍCITA DO BEM. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DE CONVICÇÃO FIRMES E ROBUSTOS. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. REPRIMENDA FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIOS NORTEADORES. INOBSERVÂNCIA. ADEQUAÇÃO IMPOSITIVA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO. ATENUANTE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. No Crime de Receptação (CP, art. 180, caput), a prova do elemento anímico do agente faz-se, sobretudo, pelas circunstâncias do evento delituoso e da apreensão do produto do crime, cabendo ao réu o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem. 2. Colacionado aos autos o respectivo Auto de Infração de Trânsito dando conta que foi encontrado, em poder do acusado, veículo automotor que havia sido roubado, bem como respectivo laudo pericial atestando que, além da restrição, o veículo ostentava placa falsificada, não tendo a defesa, por sua vez, demonstrado a licitude do bem ou comprovado a boa-fé do acusado na sua aquisição, sobressai inconteste a robustez dos elementos de prova quanto à efetiva ocorrência dos fatos delituosos objeto de apuração e consequência responsabilização criminal do acusado. 3. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do Crime de Receptação, tem-se por inviável o acolhimento do pedido de absolvição por atipicidade da conduta ou ausência de provas aptas a embasar a condenação (CPP, art. 386, incisos III e VII), mostrando-se irrepreensível o decreto sentencial condenatório imposto na origem. 4. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena mínima e máxima prevista em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 (um sexto) da pena-base para cada agravante/atenuante. 5. Dada a maior reprovabilidade da conduta, mostra-se escorreita a valoração negativa da culpabilidade, na primeira fase da dosimetria, quando demonstrado que o veículo conduzido pelo réu era produto de mais de um crime anterior (roubo e adulteração de sinal identificador), mostrando-se, ainda, válida a exasperação da pena-base diante da circunstância de o agente ter conduzido o veículo sem licenciamento, se valendo, ainda, do auxílio de terceira pessoa para a prática do crime. 6. Aferido o desacerto nos critérios legal e jurisprudencial que devem nortear a dosimetria da reprimenda acima do mínimo legal, impõe-se o redimensionamento e redução da pena corporal e de multa imposta. 7. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 65, inciso III, alínea “d”, e 180, ambos do Código Penal, sustentando estarem presentes todos os requisitos legais necessários para o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação aos artigos 65, inciso III, alínea “d”, e 180, ambos do Código Penal, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “ao contrário do aduzido, muito embora o réu/apelante tenha admitido que adquiriu o veículo, certo é que em nenhum momento reconheceu a prática do crime a ele imputado, pois o acusado afirmou, expressa e categoricamente, que não tinha ciência da origem ilícita do bem” (id. 64982529), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009